Tribunal: TJES
Processo: 0000632-18.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000632-18.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO NOVAIS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000632-18.2024.8.08.0024

APELANTE: FABIANO NOVAIS COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 129, §9º, 129, §13º, 147 e 150 DO CÓDIGO PENAL –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO CONFIGURAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Na espécie, a autoria e a
materialidade
do delito encontram-se devidamente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais que atenderam a ocorrência bem como, pelo Boletim de Ocorrência de ID. 8711215 e pelos laudos de Lesões Corporais de ID. 8711220.

2
– A negativa do réu não é suficiente para afastar a ocorrência do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a manifestação do indivíduo de causar mal injusto e grave a outrem.

3 – A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o princípio da consunção não se aplica quando os crimes são cometidos em circunstâncias distintas.

4 – Não merece ser acolhido o pleito de redução da pena-base, no seu grau mínimo, uma vez que o julgador monocrático fez uma análise criteriosa da conduta do apelante, atendendo às circunstâncias judiciais referidas no artigo 59 do Código Penal, que devidamente delineadas, autorizam a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, como foram de individualização da punição.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000632-18.2024.8.08.0024

APELANTE: FABIANO NOVAIS COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO NOVAIS COSTA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes de
lesão corporal
qualificada (art. 129, §§ 9º e 13º, do Código Penal),
ameaça
(art. 147 do Código Penal) e
violação de domicílio
(art. 150 do Código Penal),
todos cometidos no contexto da Lei Maria da Penha
(Lei nº 11.340/06). A pena foi fixada em
1 ano e 5 meses de reclusão e 11 meses e 5 dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação no ID. 8711917128, pleiteando, em síntese:
I) a absolvição pelo crime de lesão corporal
, alegando falta de provas suficientes para comprovar o delito;
II) a absolvição pelo crime de ameaça
, sob o argumento de que o fato seria atípico por ausência de dolo; e
III) a aplicação do princípio da consunção
, sustentando que o crime de violação de domicílio deveria ser absorvido pelo crime de lesão corporal, uma vez que ambos os atos estão interligados.
Alternativamente
, requer
a redução da pena-base ao mínimo legal e a isenção das custas processuais
, dada a condição de hipossuficiência do acusado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no evento ID 10503422, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Pois bem.

Externado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Ao compulsar os autos, encampo o entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que não assiste razão ao apelante. Explico.

DAS PROVAS

Conforme visto, não há por parte da defesa objeção quanto à autoria e materialidade delitiva, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal, passando-se diretamente à análise do objeto recursal.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu aos tipos penais inseridos nos artigos 129, §9º, 129, §13º, 147 e 150, todos do Código Penal (lesão corporal, ameaça qualificados pelas relações domésticas e, violação de domicílio).

Nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante divergem do conjunto fático probatório contido nos autos, o qual confirma a prática da conduta descrita na denúncia e sustenta a sentença conforme proferida.

A
materialidade
do delito se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de ID. 8711215, bem como pelos laudos de Lesões Corporais de ID. 8711220.

O artigo 158 do Código de Processo Penal, dispõe que “
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

No caso em análise, os laudos confirmam as lesões sofridas pela vítima, Rosiane Aparecida de Paula, e por sua filha, Anna Giulya de Paula Costa, comprovando a prática do crime de lesão corporal.

A
autoria
, por sua vez, restou devidamente evidenciada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência. A vítima Rosiane relatou, de forma consistente e detalhada, as agressões sofridas e as ameaças proferidas pelo réu, o que foi confirmado pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Não ignoro que, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Nesse contexto, verifica-se que a materialidade e a autoria dos crimes restaram adequadamente comprovadas, não merecendo modificação da sentença objurgada.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO

Quanto a ausência de dolo no crime de ameaça, a defesa alega que as ameaças foram proferidas pelo apelante em um momento e forte emoção, sem a intenção de causas medo ou intimidação.

Contudo, é importante ressaltar que o crime de ameaça é um crime formal, que se consuma com a simples promessa de um mal injusto e grave, sendo irrelevante que o agente efetivamente deseje ou não cumprir a ameaça.

Além disso, para a comprovação do delito de ameaça a prova testemunhal mostra-se suficiente, já que, por tratar-se de crime formal, basta que o agente pratique o núcleo do tipo para que o delito se consume, não sendo necessário que haja um resultado naturalístico, notadamente porque dificilmente existe prova material em crimes desse matiz.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. (STJ, AGRG no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).
3. Em se tratando do

crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (RESP 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019)
. 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000366-87.2017.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022) (grifo nosso)

Nesse contexto, a negativa do réu não é suficiente para afastar a ocorrência do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a manifestação do indivíduo de causar mal injusto e grave a outrem.

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime de violação de domicílio seria absorvido pelo crime de lesão corporal. No entanto, a doutrina e a jurisprudência são claras ao estabelecerem que a consunção exige que a conduta meio (violação de domicílio) seja absorvida pela conduta fim (lesão corporal), quando ambas fazem parte de um mesmo ato delituoso, visando um único resultado.

No presente caso, conforme evidenciado nos autos, os crimes foram cometidos em momentos distintos e com desígnios autônomos. Primeiro, o réu invadiu o domicílio da vítima sem autorização, configurando o delito do art. 150 do Código Penal. Em seguida, passou a ameaçar e agredir fisicamente a vítima e sua filha. Assim, a violação de domicílio não foi um meio necessário para a realização das lesões corporais, mas sim um delito autônomo, praticado com intenção independente.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o princípio da consunção não se aplica quando os crimes são cometidos em circunstâncias distintas:

“
[...] Não há falar em aplicação da consunção em crimes cometidos em circunstâncias distintas (AgRg no HC n. 835.427/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Portanto, entendo que a aplicação do princípio da consunção é incabível no presente caso, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 150 do Código Penal.

DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE

A defesa requer o redimensionamento da penas-base, alegando que houve exagero na valoração das circunstâncias judiciais.

O apelante Fabiano, foi condenado pela prática de diversos crimes: lesão corporal contra duas vítimas (Rosiane e Anna Giulya), ameaça e violação de domicílio. Na sentença, a juíza aplicou as penas para cada delito separadamente, observando o sistema trifásico de dosimetria previsto no Código Penal e, ao final, somou as penas em razão do concurso material entre os crimes.

Além disso, ao definir as penas individuais, a magistrada considerou os antecedentes criminais, a personalidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias de cada crime para definir as penas individuais, agravando-as pela reincidência e pela prática de alguns delitos contra ex-companheira, conforme os requisitos legais.

Vale registrar, em resumo, que as penas foram fixadas da seguinte maneira:

A)
Crime de Lesão Corporal contra Rosiane
:
Pena base
:
1 ano e 4 meses
de reclusão; Agravada pela reincidência para
1 ano e 5 meses;
Ausência de causas de diminuição;
Pena final: 1 ano e 5 meses de reclusão
(acima do mínimo de 3 meses previsto no art. 129 do CP para lesões corporais leves).

B)
Crime de Lesão Corporal contra Anna Giulia
:
Pena base
:
6 meses de detenção
; Agravada pela reincidência para
6 meses e 10 dias
; Ausência de causas de diminuição;
Pena final
:
6 meses e 10 dias de detenção
(acima do mínimo de 3 meses para lesões corporais leves.

C) Crime de Ameaça contra Rosiane
:
Pena base
:
3 meses de detenção
;
Agravada
em razão da violência doméstica
para 3 meses e 10 dias
; Ausência de causas de diminuição;
Pena final: 3 meses e 10 dias de detenção
(compatível com o mínimo de 1 mês previsto para ameaça no art. 147 do CP).

D)
Crime de Violação de Domicílio
:
Pena base
:
1 mês e 10 dias de detenção
;
Agravada
pela violência doméstica para
1 mês e 15 dias
; Ausência de causas de diminuição;
Pena final: 1 mês e 15 dias de detenção
(compatível com o mínimo de 1 mês previsto para violação de domicílio no art. 150 do CP).

Após fixar a pena definitiva para cada crime, a juíza aplicou o art. 69 do Código Penal, que trata do concurso material, pois Fabiano praticou diversos crimes em contextos distintos (lesão corporal, ameaça e violação de domicílio). Assim,
as penas foram somadas, resultando em uma pena total de 01 ano e 05 meses se reclusão e 11 meses e 05 dias de detenção.

No entanto, verifica-se que a dosimetria da pena atende incondicionalmente aos comandos insertos nos artigos 68 e 59 do Código Penal.

A eminente Julgadora
a quo
registrou, de forma concreta e fundamentada, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, disso resultando
quantum
totalmente condizente com a hipótese verificada, além de atender ao critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção visados na Lei Penal.

Ademais, não se pode olvidar que o exame da dosimetria da pena, em grau recursal, cinge-se precipuamente ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, apenas para corrigir eventuais discrepâncias, desde que gritantes e arbitrárias, no cálculo da pena adotada na instância anterior, o que não ocorreu no caso em exame, em que se constata o respeito integral aos ditames do art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos artigos 59 e 68 do Código Penal, como já afirmado.

A exasperação da pena resta assim autorizada a Magistrada, nos casos em que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostrem totalmente favoráveis ao infrator, como na espécie.

Desse modo, analisando os presentes autos, entendo por bem considerar que a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, sendo observados, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar